Tribunal: STF
Processo: RE 1481861
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. A ementa desse pronunciamento foi assim redigida:



     AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LEI Nº 14.259, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022 – DISPONIBILIZAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL DE RELAÇÃO DE NOMES, ESPECIALIDADE E HORÁRIOS DOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM EM UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DETERMINAÇÃO DE FORMA E LOCAL DE DIVULGAÇÃO DESSAS INFORMAÇÕES INADMISSIBILIDADE. 



     1. Lei nº 14.259/22, do Município de São José do Rio Preto, que dispõe sobre a disponibilização, em local visível, dos nomes, especialidade e horários dos profissionais que atuam em postos de saúde e unidades de pronto atendimento do SUS. Divulgação de informações de interesse público que prestigia o princípio da publicidade. Obrigação, ademais, que tem assento legal em lei que seria repristinada em caso de procedência. 



    2. Dispositivos que determinam onde e como os anúncios serão feitos, além da frequência de atualização. Ofensa à separação de Poderes e à reserva da Administração. Inadmissibilidade. Ação julgada procedente, em parte. 



    O recorrente sustenta que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem violou os arts. 2º, 37, caput e 84, II, da Constituição Federal. 



    Assevera que a comunicação em quadro de aviso, na sala de espera das Unidades de Saúde, com a atualização na troca de turno dos profissionais, por si só, não configura alteração ou criação de atribuições ao Poder Executivo, mas apenas concretiza a transparência dos atos da administração.



    Em contrarrazões, o Prefeito do Município de São José do Rio Preto/SP pugnou pela manutenção do acórdão recorrido.



    Os autos me vieram conclusos por prevenção à Rcl 63.683/SP (eDoc 24). Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo provimento do apelo excepcional, sintetizado nesses termos (eDoc 280).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 14.259 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. NÃO CARACTERIZADA OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA OU À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DECISÃO RECORRIDA EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE ASSENTADO NO JULGAMENTO NO TEMA 917 DE REPERCUSSÃO GERAL. - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    A discussão submetida ao conhecimento do Supremo consiste na constitucionalidade, ou não, da Lei n. 14.595/2021, do Município de Ribeirão Preto/SP, de iniciativa parlamentar, que estabelece a disponibilização, em Postos de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento do SUS, de relação de nomes, especialidade e horários de atendimento de todos os seus profissionais de saúde e respectivas especialidades.



    Eis o teor do diploma legislativo impugnado:



    Art. lº - Os Postos de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento do SUS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, deverão disponibilizar ao público, de modo facilmente legível e em local visível, a relação de nomes, especialidade e horários de atendimento de todos os seus profissionais de saúde e respectivas especialidades em cada unidade.



     § 1º. A comunicação visual obrigatoriamente deverá ser feita em quadro de avisos, descrito de forma visível e de fácil visualização.



    § 2º. O comunicado deverá ser colocado na sala de espera da recepção principal da Unidade de Saúde. 



    § 3º - O aviso deverá ser atualizado a cada troca de turno, ou escala de profissionais.



    Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições da Lei n° 8765, de 29 de outubro de 2002. 



    O Tribunal de origem entendeu que a Lei Municipal n. 14.259 viola a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo municipal para dispor sobre atos de gestão e organização da Administração Pública.



    O Plenário do Supremo, no julgamento do ARE nº 878.911/RJ, Tema 917 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. O correspondente acordão foi assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.



    A lei analisada implementou uma política pública que determina a divulgação, pelos Postos de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento, dos horários de atendimento de todos os profissionais de saúde do SUS no município. Tal medida não interfere no núcleo reservado à iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo no que diz respeito à organização e funcionamento da Administração Pública, à estrutura de seus órgãos ou ao regime jurídico dos servidores públicos. 



    Saliento que esse foi, também, o entendimento por mim adotado ao julgar a Rcl 63.683/SP, em sede da qual assim anotei (DJ 15.3.2024):



    (...) e a Lei Municipal 14.259 não trata dos assuntos interditados, a contrario sensu, pelo Tema 917 à iniciativa parlamentar: i) estrutura ou atribuição dos órgãos da Administração Pública e ii) regime jurídico de servidores públicos. Limita-se, isto sim, a criar obrigação ao Poder Executivo de informar aos munícipes quanto aos profissionais que atendem em unidades públicas de saúde.



    Essa circunstância evidencia, a meu sentir, a pertinência da cassação do ato atacado nesta ação, mediante o qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante com fundamento no Tema 917 do repertório da repercussão geral, o qual, como se viu, não abordou de modo expresso a questão aqui debatida.



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa ao Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário interposto no Processo n. 2139679-15.2022.8.26.0000.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido improcedente.



    Por se tratar de recurso tirado de ação de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente